Tribunal: TJDFT
Processo: 0006117-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, mas não ao reexame da matéria julgada.

2. Em se tratando de pena de reclusão superior a quatro anos, incabível a fixação de regime aberto ou substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.